Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703660-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: VALDEVINO CORREA DE BRITO, LUCIANE ARAUJO DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da sentença (Doc. Num. 13823065), in verbis: “VALDEVINO CORREA DE BRITO e LUCIANE ARAÚJO DE MELO ajuizaram ação de conhecimento em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese, que impetraram o mandado de segurança no 0715338-11.2017.8.07.0000, mas o processo foi extinto por ausência de provas; que ambos os autores são portadores de deficiência visual; que prestaram o concurso público regido pelo Edital no 23 da SEE/DF de 13/10/2013 para o cargo de monitor, tendo concorrido às vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais; que foram aprovados nas provas objetivas, mas foram eliminados do concurso na perícia médica, sob a alegação que a deficiência de que são portadores é incompatível com as atribuições exigidas pelo cargo; que o edital não vedou a participação de candidatos com deficiência visual; que outros candidatos portadores de deficiência foram considerados aptos; que a eliminação viola os princípios da isonomia e razoabilidade; que candidatos com a mesma deficiência foram nomeados e aprovados no estágio probatório; que a deficiência não é incompatível com o cargo; e que no edital há apenas a previsão genérica que o candidato deve ter aptidão para o exercício do cargo. Ao final requerem a gratuidade da justiça, a tutela de urgência para reserva de vaga aos autores no Concurso Público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, cargo: monitor educacional, regido pelo Edital no 23 SEE/DF; a citação e a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória para que os autores sejam mantidos no concurso para o cargo de monitor da Secretaria de Estado e Educação dentro das vagas reservadas aos portadores de deficiência de acordo com as respectivas classificações. A petição inicial veio acompanhada de documentos. A gratuidade de justiça e a tutela de urgência foram deferidas (ID 31841140). O réu apresentou contestação (ID 3308055658) argumentando, em síntese, que as partes estão vinculadas ao disposto no edital; que os laudos inicialmente entregues servem apenas para fins de inscrição; que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada dependem de perícia médica oficial e conforme o edital, caso não aprovado será eliminado do concurso; que a junta médica oficial concluiu pela incompatibilidade da deficiência dos autores com o exercício do cargo de monitor e que a pretensão dos autores viola o princípio da isonomia. Com a contestação vieram documentos. Manifestaram-se os autores sobre a contestação (ID 34153735). Concedida a oportunidade de especificação de provas (ID 34186148), as partes informaram não haver outras provas a produzir (ID34199140 e ID 34236232). Determinou-se ao réu a juntada do laudo de Thiago Fernando Duarte Leitão e esclarecimentos quanto à posse e atividades por ele desenvolvidas (ID 35496584). O réu anexou documentos (ID 38033516 e ID 40747698), acerca dos quais os autores se manifestaram (ID 41592971). O réu foi intimado a esclarecer eventuais diferenças entre a deficiência que acomete os autores e a que acomete o candidato com cegueira considerado apto (ID 41690704). O réu anexou documentos informando que não conseguiu localizar os responsáveis pelo laudo (ID 44916377), acerca dos quais os autores se manifestaram informando também não saber quem são os responsáveis pela perícia (ID 47060713).” Acrescento que a MM Juíza a quo rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição e julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao réu que promova a inclusão dos autores na lista de classificação do concurso monitor da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal dentre as vagas reservadas aos portadores de deficiência, observada a ordem de classificação e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em respeito à sucumbência condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800, 00 (oitocentos reais). Sem custas, em razão de isenção legal. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação do interessado pelo prazo de trinta dias. No silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Não houve interposição de recurso voluntário em face da sentença (Doc. Num. 13823066) e o Feito subiu em Remessa Oficial (art. 496, I, do CPC). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Não obstante a sujeição da r. sentença ao duplo grau de jurisdição, porquanto proferida contra o Distrito Federal (artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil), deixo de receber a Remessa Oficial ordenada, em razão de ter havido condenação do Ente Público e, igualmente, não haver proveito econômico aferível em favor dos Autores e, assim, não há que se falar em sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3o, inciso II, do artigo 496 do CPC. Confira-se, adiante, a redação do mencionado artigo 496 do CPC, in verbis: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.” Com efeito, em sua petição inicial, os Autores pleitearam que fosse determinado aos Réus “para que os autores sejam mantidos em definitivo no concurso para o cargo de Monitor da Secretaria de Estado de Educação, dentro das vagas reservadas aos portadores de deficiência, classificados de acordo com as respectivas notas” (Doc. Num. 13822945 – Pág. 13), o que, como visto, foi acatado pela Juíza sentenciante. Assim, certo é que não houve condenação do Distrito Federal e não é possível quantificar eventual proveito econômico dos Autores, os quais, até mesmo, atribuíram à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Nesse diapasão, a simples determinação ao Distrito Federal para “promova a inclusão dos autores na lista de classificação do concurso monitor da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal dentre as vagas reservadas aos portadores de deficiência, observada a ordem de classificação”, não autoriza a remessa dos autos a esta instância revisora para fins de reexame necessário, uma vez que, como visto, o valor de alçada não foi atingido, o que inviabiliza o duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme reiterada jurisprudência desta e. Corte de Justiça em casos similares, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÀRIO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. RESPEITO ÀS PREVISÕES DO EDITAL. ATO VINCULADO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou o pedido procedente. 1.1. Na presente hipótese foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal com o requerimento de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu candidato da disputa pelas vagas destinadas a pessoas com deficiência. 1.2. O pedido foi julgado procedente. Na ocasião, o Juízo singular registrou que o laudo pericial elaborado concluiu que o autor padece de deficiência, nos termos da Lei local no 4.317/2009. 1.3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a condição de pessoa com deficiência do autor não compromete o desempenho de sua atividade profissional, notadamente por ser destro e a alteração afetar o membro superior esquerdo. 2. Inicialmente, em relação ao reexame necessário, foi ajuizada ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal com requerimento de declaração de nulidade de ato administrativo que excluiu o autor da concorrência pelas vagas destinadas a pessoas com deficiência em certame realizado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na ocasião, foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à causa. 2.1. A sentença que julgou o pedido procedente declarou a nulidade do ato administrativo impugnado e determinou que o autor fosse incluído entre os candidatos aptos a disputar as vagas destinadas às pessoas com deficiência. 2.2. O art. 496 do Código de Processo Civil define que não estão sujeitas ao reexame necessário as sentenças líquidas proferidas contra o Distrito Federal em que o valor certo e líquido for inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. Com efeito, o presente caso não se amolda às hipóteses do art. 496 do CPC. 2.3. Diante dessas considerações, não conheço o reexame necessário. (...) 6. Reexame necessário não conhecido.” Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1224066, 07014533620188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. OBSERVÂNCIA DO ESTATUÍDO NO ARTIGO 496, § 3o, II, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VEDAÇÃO. CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE VAGAS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Considerando que a causa não ultrapassa o valor de alçada para a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 3o, II, do CPC), impõe-se o não recebimento da Remessa Oficial. (...) Remessa Oficial não recebida. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1180273, 07121549020178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REMESSA OFICIAL. VALOR INFERIOR À ALÇADA LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1. Remanesce interesse processual após o deferimento da internação em hospital da rede particular por meio de antecipação de tutela, haja vista a necessidade de confirmação da decisão por pronunciamento jurisdicional definitivo. 2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, custeando, quando inexistente leito hospitalar na rede pública, o tratamento em hospital particular. 3. Remessa necessária não conhecida e apelação desprovida.” (Acórdão 967450, 20150111245722APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 26/9/2016. Pág.: 168/194) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME OBRIGATÓRIO. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. VALOR DE ALÇADA DE QUINHENTOS SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO RECEBIMENTO. 1 - Consoante o Enunciado no 311 do Fórum Permanente de Processualistas cíveis, a regra sobre a remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação da sentença. Assim, publicado o decisum objurgado sob a égide do CPC/2015, referido diploma irá reger os pressupostos de admissibilidade do reexame obrigatório. 2 - A teor do art. 496, § 3o, inciso II, do CPC/2015, a sentença desfavorável ao Distrito Federal não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior 500 (quinhentos) salários-mínimos. 3 - Note-se que o valor de alçada para o não recebimento da remessa oficial foi substancialmente elevado no CPC/2015, com relação ao CPC de 1973 (que previa para todos os entes o quantum limite de 60 [sessenta] salários-mínimos]), o que reflete a tendência de restrição na aplicação do instituto. 4 - Remessa Oficial não conhecida.” (Acórdão 957493, 20150111109458RMO, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: 152/188) Nessa esteira, a ausência de pressuposto processual de admissibilidade da Remessa Oficial evidencia a sua manifesta inadmissibilidade. Com essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, não recebo a Remessa Oficial ora em exame, com fulcro nos artigos 496, § 3o, inciso II, e 932, inciso III, todos do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador